Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706815-47.2021.8.07.0007 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: PEDRO MANGUEIRA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA FINANCEIRA. OBJETO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO PROPOSTA DE REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR E QUITAÇÃO DO MÚTUO COM A MODULAÇÃO ESTIMADA NO CONCERTADO. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO À CONTRATADA DE IMPORTES ENDEREÇADOS À QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES ORIGINÁRIAS DO MÚTUO. INADIMPLEMENTO CULPOSO INTEGRAL. ABSORÇÃO DAS PARCELAS REPASSADAS. CONTRATANTE/CONSUMIDOR. INCURSÃO EM MORA JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO FOMENTADOR DO MÚTUO A SER REVISADO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO. REPETIÇÃO DO RECEBIDO. NECESSIDADE. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação de direito material estabelecida entre pessoa física contratante de serviços de assessoria financeira e empresa especializada no fomento da prestação se qualifica como relação de consumo, à medida que enlaça, de um lado, pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços com intuito lucrativo, e, ao seu turno, o destinatário final dos serviços fomentados, emoldurando-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 2. Concertado contrato de prestação de serviços, via do qual a contratada obrigara-se a promover, em nome do contratante, a efetiva revisão do saldo devedor de contrato de financiamento bancário, a inexistência da prestação convencionada encerra inadimplemento culposo, determinando a resolução do negócio e condenação da prestadora de serviços a repetir o que lhe fora destinado diante do inadimplemento em que incidira e da retenção do que lhe fora repassado, ocasionando, inclusive, a qualificação da mora do contratante e a resolução do contrato bancário cuja revisão integrara o objeto do contrato que ajustaram, devidamente atualizado. 3. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90). 4. Como consectário do princípio da boa-fé objetiva (CC, arts. 113 e 422), aos contratantes está afetado o dever de se respeitarem mutuamente, agirem com ética, probidade e lealdade em todas as fases do contrato, e, à luz destes valores e normas, velarem e preservarem, reciprocamente, o dever de informação, determinando que as partes comuniquem uma à outra fatos e situações que possuam influenciar na dinâmica da relação contratual estabelecida entre elas e até mesmo interferirem na sua consumação. 5. O dever de transparência e informação, inerentes a toda espécie de contrato, exige dos contratantes conduta leal e ética em todas as fases da avença, com o escopo de possibilitar aos enlaçados que tenham pleno conhecimento a respeito do objeto e das condições celebradas no ajuste, derivando que, havendo informação incompleta, imprecisa ou omitida por uma das partes, afetando a dinâmica da relação jurídico-contratual, a ponto de causar frustrações e/ou prejuízos à contraparte, violando o dever de informação derivado da boa-fé objetiva que deve estar presente no âmbito das relações negociais cotidianas, enseja iniludível inadimplemento contratual que dá azo à resolução do liame obrigacional entabulado, ante o desrespeito e impactos causados na parte adversa, devendo, portanto, responder pelos danos advindos de sua falha. 6. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, afirma que o acórdão combatido é omisso, uma vez que não se ateve aos documentos que informam a plena ciência da contratação realizada pela parte ora recorrida, bem como o cumprimento das obrigações por parte da empresa dentro do prazo previsto no contrato. Pede a cassação do acórdão em razão da afronta ao devido processo legal. Subsidiariamente, requer que não incidam as condenações impostas, porquanto não houve falha na prestação do serviço e nem propaganda enganosa, considerando a plena comprovação do cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, nos termos do contrato, não havendo se falar em qualquer cometimento de ato ilícito ou de danos à parte. Sucessivamente, pleiteia a condenação da recorrida por litigância má-fé e por danos materiais e multa contratual. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da quebra contratual, sem que haja ônus para nenhuma das partes, considerando a proporcionalidade dos serviços prestados e que as custas e as despesas processuais recaiam sobre a parte recorrida. Deixa, contudo, de indicar com clareza e precisão necessárias os artigos da Constituição Federal supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque “O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF” (ARE 1354086 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028